Tribunal: CARF
Processo: 18470.721381/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.721381/2018-21
ACÓRDÃO
2202-011.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAYLTON FERREIRA CARNEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TRIBUTAÇÃO.
Os honorários advocatícios recebidos em um só ano-calendário,
decorrentes de prestação de serviços relativos a ações judiciais que
resultaram em rendimentos recebidos acumuladamente, devem ser
tributados no exercício do seu recebimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721381/2018-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 36/44 lavrada em decorrência de
procedimento de revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física
relativo ao exercício 2016 ano calendário 2015, por meio da qual foi exigido crédito tributário
decorrente da indicação inexata do número de meses para fins de cálculo de rendimentos
recebidos acumuladamente. O contribuinte apresentou Impugnação, alegando que o número de
225 meses indicado estaria correto e devidamente comprovado.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão sem ementa,
sob o fundamento de que seria procedente a glosa realizada pelas autoridades fiscais, uma vez
que a tributação dos valores auferidos decorrentes da atividade profissional de advocacia devem
ser tributadas no ajuste. A DRJ aduziu que os honorários só teriam tratamento de rendimentos
recebidos acumuladamente se referentes a anos-calendário anteriores e executados e pagos
posteriormente, de forma acumulada, conforme Solução de Consulta COSIT no 40/2016.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão da DRJ tratou minuciosamente dos fatos e fundamentos descritos na
Autuação Fiscal, bem como dos contrapontos indicados pelo contribuinte em sua Impugnação. Por
concordar com a decisão de piso e por não ter o Recorrente trazido novos argumentos em seu
Recurso Voluntário, adoto e reproduzo a decisão da DRJ, com base no art. 114, § 12, I, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcrita:
Do exame dos autos constata-se que o contribuinte foi beneficiário de rendimentos
tributáveis decorrentes de sua atuação como advogado.
A Lei no 7.713, de 1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa, em seus
arts. 1o, 2o, 3o,“caput”, e §§ 1o e 4o, dispõe que:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1.989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721381/2018-21
3
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o e 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...) § 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título. (grifos acrescidos)
De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, a partir de 1o de janeiro de
1989 a tributação do Imposto de Renda das Pessoa Físicas passou a ser regida pelo
regime de caixa, ou seja, o imposto é devido à medida em que os rendimentos
forem percebidos, com a disponibilidade efetiva da renda, sendo que o imposto
somente atinge os rendimentos, quando os valores já se encontrarem à disposição
do contribuinte.
É o que se extrai do disposto nos artigos 37 e 38 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR- Decreto n.o 3.000/1999), vigente à época dos fatos:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda
presumida, no caso de sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e
II, Lei no 7.713/88, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721381/2018-21
4
Cumpre ressaltar que o impugnante recebeu rendimentos pagos em virtude de sua
atuação como advogado (fls. 50 e seguintes). Tais rendimentos estão sujeitos à
tributação na fonte, e devem ser levados à declaração de ajuste anual.
Neste sentido, dispõe as Soluções de Consulta COSIT no 155, de 24.06.2014 e 257,
de 26.05.2017:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AÇÃO RELATIVA A RENDIMENTOS DE PERÍODOS ANTERIORES. O
rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em ação cuja
sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, de benefícios
previdenciários de exercícios anteriores é tributável na fonte, no mês do
recebimento, com a aplicação da tabela progressiva do mesmo mês, e na
declaração de ajuste. (Publicado no DOU de 21.07.2014, seção 1, pág. 30)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF EMENTA: Os
honorários advocatícios recebidos em um só ano-calendário, decorrentes de
prestação de serviços relativos a ações judiciais que resultaram em rendimentos
recebidos acumuladamente, devem ser tributados no exercício do seu recebimento.
DISPOSITIVOS LEGAIS: artigos 12-A e 12-B e da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988.
Os honorários só têm tratamento de rendimentos recebidos acumuladamente
quando, p.ex., se referirem a anos-calendário anteriores, forem executados e pagos
posteriormente, de forma acumulada, como orientou a Solução de Consulta Cosit
no 40, de 19 de abril de 2016:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF EMENTA:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO
RECEBIDOS VIA AÇÃO JUDICIAL. ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES. TABELA
PROGRESSIVA. JUROS MORATÓRIOS. Os honorários sucumbenciais pagos a
advogado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), relativos a processos
judiciais em que ele atuou contra a fonte pagadora, cujas decisões transitaram em
julgado em anos-calendário anteriores, submetem-se à incidência do imposto sobre
a renda na fonte na forma do art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988. Os juros moratórios
calculados sobre os honorários integram o montante sujeito à tributação na forma
desse artigo. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 7.713, de 1998, art. 12-A; IN RFB no 1500,
de 2014, arts. 3o, caput, e § 3o, 36, § 2o, 37, caput, e § 2o, 38, 39, I e II, e parágrafo
único, 62, § 3o, II, e Anexo IV.
Tendo em vista o acima exposto, é procedente a glosa realizada, uma vez que a
tributação dos valores auferidos decorrentes da atividade profissional de advocacia
devem ser tributadas no ajuste.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721381/2018-21
5
A título de esclarecimento, sobre a isenção concedida aos aposentados e
pensionistas portadores de moléstias graves outorgada pelo art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713 de 22/12/1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541
de 23/12/1992, assim ficou regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma; ”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções,
que a doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica
na transcrição do texto legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”
Negritamos e Grifamos
A Instrução Normativa no 1.500, de 29/10/2014, estabeleceu em seu art. 6o,
parágrafo 4o, que a isenção por moléstia grave se aplica aos rendimentos recebidos
a partir:
Art. 6o (...):
§ 4o (...):
I - aos rendimentos recebidos a partir: a) do mês da concessão da aposentadoria,
reforma ou pensão, quando a moléstia for preexistente; b) do mês da emissão do
laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da concessão da aposentadoria,
reforma ou pensão; ou c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia
foi contraída, desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721381/2018-21
6
pensão; II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão,
ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia
grave; III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por
portador de moléstia grave.
Negritamos e Grifamos
Da leitura do dispositivo legal acima, depreende-se que, para fazer jus à isenção
pleiteada, é necessário que a contribuinte comprove o preenchimento cumulativo
dos requisitos a seguir enumerados:
1. que os rendimentos percebidos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou
reforma;
2. que a moléstia grave tipificada no texto legal, contraída antes ou após a
aposentadoria, reforma ou pensão, seja comprovada através de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios;
Isto posto, sem o preenchimento das exigências previstas em lei, não pode ser
deferida a isenção pleiteada.
Os documentos de fls. 128/135 não cumprem esta exigência.
Note-se que não há como interpretar de modo diferente, uma vez que, de acordo
com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção deve ser literal.
Por fim, com relação ao laudo médico apresentado por ocasião do Recurso
Voluntário, emitido pelo Ministério da Defesa Exército Brasileiro, datado de 2023, este comprova
que a moléstia grave foi diagnosticada em 2018, em momento posterior ao recebimento dos
rendimentos ora questionados. Assim, ainda que tal documento fosse aceito com base no
princípio da verdade material, este não se prestaria a afastar o lançamento fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.428 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721381/2018-21
7

Fl. 215
DF CARF MF
Original